Tribunal: TJMT
Processo: 1024596-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024596-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), ELSON JESUS E SILVA - CPF: 804.531.391-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob argumento de que servidor público com renda bruta de R$ 5.507,67 não se enquadra no conceito de hipossuficiência financeira.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público com renda líquida inferior a 2
salários mínimos
e comprometimento substancial da remuneração com empréstimos consignados faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. R
azões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem inequivocamente a capacidade econômica do requerente, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o valor bruto dos rendimentos, mas efetivamente a capacidade financeira líquida disponível para custeio de despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar.

5. A circunstância de exercer função pública não constitui, por si só, indicativo de suficiência financeira, especialmente quando demonstrada renda líquida reduzida e comprometimento substancial com obrigações financeiras inadiáveis.

IV. D
ispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Servidor público com renda líquida inferior a 2
salários mínimos
e comprometimento substancial da remuneração com empréstimos consignados faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, não sendo a condição funcional, por si só, impedimento para concessão da benesse."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1016002-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.

O agravante, servidor público estadual, busca executar título judicial constituído em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, visando ao pagamento de adicional noturno devido aos vigias noturnos da categoria. O magistrado singular indeferiu a gratuidade processual ao fundamento de que o requerente, na qualidade de servidor público com renda bruta de
R$ 5.507,67
, não se enquadra no conceito de hipossuficiência financeira, considerando que o comprometimento com empréstimos consignados constitui endividamento voluntário que não afasta a capacidade econômica.

Nas razões recursais, o agravante sustenta demonstração de hipossuficiência financeira mediante apresentação de holerites que comprovam renda líquida inferior a
2

s
alários mínimos

e comprometimento substancial da remuneração com empréstimos consignados. Argumenta que a decisão recorrida violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita, pleiteando reforma integral da decisão impugnada.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso, dispensada a intimação da agrava para contrarrazoar, haja vista que sequer foi citada no processo de origem, bem como o encaminhamento dos
autos a Procuradoria-Geral de Justiça, pois a causa não versa sobre interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana

(
Id 302432365)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à análise dos pressupostos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, especificamente quanto à demonstração de hipossuficiência econômica por servidor público com renda líquida inferior a
2
salários mínimos
e comprometimento significativo da remuneração com empréstimos consignados.

O ordenamento jurídico estabelece que a gratuidade processual deve ser concedida àqueles que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. O artigo 99,
§ 3º
, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem inequivocamente a capacidade econômica do requerente.

A análise da documentação acostada aos autos revela que o agravante percebe remuneração líquida no montante de
R$

3.023,66
, valor que se situa abaixo de
2

salários mínimos
vigentes. Esta circunstância, por si só, já indicaria presunção de hipossuficiência econômica, considerando os custos de vida contemporâneos e as necessidades básicas de subsistência.

Ademais, verifica-se que o requerente possui
3
empréstimos consignados que totalizam descontos mensais de
R$ 1.319,10
, comprometendo aproximadamente
43%
de sua remuneração líquida. Esta situação não caracteriza mero endividamento voluntário desarrazoado, mas evidência concreta das limitações econômicas do postulante face às necessidades ordinárias de subsistência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a percepção de renda líquida inferior a determinados patamares leva à presunção de existência de estado de miserabilidade, especialmente quando demonstrado comprometimento significativo da remuneração. O entendimento reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o valor bruto dos rendimentos, mas efetivamente a capacidade financeira líquida disponível para custeio de despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Professora da Educação Básica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva. A Recorrente alegou hipossuficiência financeira, instruindo o pedido com comprovantes de renda e despesas pessoais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos documentos que demonstram comprometimento relevante de sua renda com encargos compulsórios e despesas ordinárias familiares.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A documentação juntada demonstra que, embora a remuneração bruta da Agravante ultrapasse três salários-mínimos, os descontos legais e contratuais reduzem substancialmente sua renda líquida, comprometendo sua capacidade de suportar os custos do processo.

5. A negativa do benefício pela instância originária desconsidera a realidade econômica apresentada e impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser corroborada por documentos que evidenciem a insuficiência de renda líquida frente a encargos pessoais e familiares. 2. A negativa de justiça gratuita deve considerar a totalidade das circunstâncias financeiras do requerente, inclusive as despesas ordinárias que afetam sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

(
TJMT, AI n.
1016002-74.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
7
.
2025
)

O magistrado singular, ao fundamentar o indeferimento exclusivamente na condição de servidor público e no valor da renda bruta, desconsiderou elementos essenciais para adequada aferição da capacidade econômica do requerente. A circunstância de exercer função pública não constitui, por si só, indicativo de suficiência financeira, especialmente quando demonstrada renda líquida reduzida e comprometimento substancial com obrigações financeiras inadiáveis.

A manutenção da decisão impugnada resultaria em violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado pelo art
.

5º
, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal, impedindo que o agravante promova o regular cumprimento de título judicial já constituído, configurando dano irreparável ao exercício do direito material reconhecido em decisão transitada em julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, concedendo ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025